Tribunal: TJDFT
Processo: 0730419-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730419-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIROL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TIROL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória (PJe no 0721929-10.2022.8.07.0001) ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A. em desfavor do agravante, assim apreciou o pedido de tutela de urgência cautelar (ID 134143014 dos autos de origem): (...) 18. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 19. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, sendo que, neste últio caso, não se exige o pagamento de custas. 20. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 21. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 22. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 23. Com efeito, a requerida juntou apenas um print screen que demonstra a retenção da quantia de R$ 133.183,01, em data incerta, referente a recebíveis de outros bancos (id. 133143979). 24. De resto, nota-se que a ré contratou o produto "novo capital de giro", em 10.12.2021 (id. 132924438), por meio do qual recebeu a quantia de R$ 500.000,00 no mesmo dia (id. 132924435), sendo certo, ademais, que as "condições gerais para contratação de capital de giro" preveem a possibilidade, em caso de inadimplemento, de retenção de valores de que o cliente seja titular para fins de compensação - item 15.2.2 do instrumento (id. 132924437 - p. 5). 25. Portanto, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte ré. Dispositivo 26. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. (...) Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que a simples leitura da exordial da ação monitória demonstra a inexistência de contrato assinado físico ou por meio digital e que o agravado vem efetuando sistematicamente bloqueios nas contas correntes do recorrente. Verbera o princípio da preservação da empresa e de sua função social e, ainda o da proporcionalidade e razoabilidade. Sustenta a abusividade da cláusula do empréstimo e que iniciou o pagamento das parcelas e que sua negativação prejudica o funcionamento da empresa. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requerem a antecipação da tutela recursal para que lhes seja deferida a tutela de urgência negada na instância de origem. No mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo constante no ID 39215396. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, consistente na determinação de suspensão de descontos na conta corrente da agravante. A detida análise dos autos de origem indica que a prova documental já produzida evidencia que houve crédito de R$ 500.000,00 na conta corrente da agravante, corroborando as alegações do autor da monitória e os documentos que indicam a contratação por meio eletrônico. A documentação acostada neste agravo, a qual não consta nos autos de origem (ID 39215385), não demonstra descontos abusivos dos empréstimos e nem retenção indevida, mas que não obstante a recorrente tenha recebido empréstimo no montante acima referido não vem promovendo o pagamento das respectivas parcelas. Vale destacar que não obstante o recorrente alegue a inexistência do contrato, reconhece que iniciou o pagamento das parcelas iniciais. Assim afastada a alegada abusividade dos descontos que estão sendo efetuados na conta corrente, não há como impedir o exercício do banco de cobrar as parcelas contratadas. Sobre o tema, confira-se a seguinte jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DE EMRPÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TEMA 572 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO, SEGUROS, CONSÓRCIOS E SERVIÇOS NÃO NOMINADOS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE COM UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELO MÉTODO GAUSS. NÃO CABIMENTO. 1. Apelação contra a sentença proferida em ação revisional que julgou improcedentes os pedidos iniciais. (...) 5. Os contratos firmados entre as partes são de empréstimo para capital de giro, firmado por pessoa jurídica para a obtenção de capital para sua atividade empresarial, razão pela qual a sociedade empresária, em tais condições, não se amolda ao conceito de destinatário final de que trata o artigo 2o da Lei Consumerista. A mitigação da teoria finalista, para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor às hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica) não seja destinatária final do produto ou serviço (Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada), requer situações excepcionais, em que constatada a vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional do contratante, mas a apelante não provou enquadrar-se em nenhuma dessas hipóteses. (...) 8. Não há ilegalidade na modalidade de pagamento mediante descontos na conta corrente da empresa, inclusive com a utilização do cheque especial, pois essa opção foi devidamente registrada nos contratos firmados entre as partes, com o qual a parte autora anuiu expressamente, além de beneficiar-se com condições diferenciadas na contratação. 10. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1333363, 07328231620208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE AO CASO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE VALORES INADIMPLIDOS PELA COOPERATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Nas operações de mútuo bancário que têm por objeto crédito para obtenção de capital de giro, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, pois de relação de consumo não se trata, já que a tomadora do empréstimo não se afigura como sendo consumidora final, tal como prevê o disposto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. É claro, na situação dos autos, que as contratações tiveram por escopo a concessão de crédito voltado ao fomento da própria atividade produtiva da Cooperativa, donde não há lugar para se concluir pela configuração de relação de consumo, devendo ser afastada a incidência das disposições do CDC para as controvérsias que se estabelecerem a partir dos referidos contratos. 2 - Inexistindo ilegalidade na disposição contratual que autorizava o desconto direto na conta corrente da Cooperativa devedora, o que já foi assentado nos autos da Ação de Revisão de Contrato anteriormente ajuizada, não há que se falar em abuso do direito do banco Credor na efetivação dos abatimentos na conta da cooperativa anteriormente ao trânsito em julgado dos atos decisórios em que se discutia a revisão do contrato e a busca e apreensão dos veículos dados em garantia nas cédulas de crédito bancário. Em verdade, a presente Ação é apenas uma tentativa da Cooperativa, parte Devedora, furtar-se do cumprimento que não realizou da sentença da Ação de Busca e Apreensão e, ao mesmo tempo, garantir para si a devolução de valores que, a toda evidência, foram deduzidos na forma do contrato e nem sequer seriam suficientes para pagar a integralidade da dívida que mantém com o banco Réu. Apelação Cível do Réu provida. Apelação Cível da Autora prejudicada. (Acórdão 1327059, 07023542120198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange aos princípios elencados pelo recorrente, há de se reconhecer que não podem justificar eventual endividamento da sociedade empresária, tampouco amparar pretensão de que o credor proceda conforme pactuado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora